Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-47.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS DELITOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COERENTE E HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Réu condenado por ser socado a filha, a ameaçado de morte e descumprido medidas protetivas duas vezes.
2. A autoria e materialidade delitivas estão comprovadas pelos elementos colhidos em sede preliminar e corroborados pelos elementos colhidos em Juízo. Reconhece-se a existência de ameaça implícita quando o réu empunha faca para a vítima em meio a discussão com agressões físicas.
3. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais em sentença penal condenatória tem respaldo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.